Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão existente. esclarecimentos sem efeitos infringentes.
1. Sana-se a omissão alegada sem efeitos infringentes, se a análise da alegação não altera o julgado.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.